Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo.
3. Recurso conhecido e não provido.